Tribunal: TJSP
Processo: 2170061-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos majorados – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos majorados – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crimes graves – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à segurança pública.
Paciente que é portador de portador de hipertensão arterial sistêmica – Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos em liberdade – Relatório médico da unidade prisional dando conta de que o Paciente está em bom estado de saúde e que a equipe médica está pronta para atendê-lo em caso de necessidade.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2170061-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
LUIS PAULO SILVA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170061-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.396
2
Voto no 11.396
Habeas Corpus no 2170061-59.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Tadeu José Migoto Filho (Defensor Público)
Paciente: Luis Paulo Silva dos Santo
Habeas Corpus Roubos majorados Pleito de concessão de
prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do
CNJ.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação
que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,
sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de
adoção de medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crimes graves gravidade
em concreto de sua conduta, geradora de risco à segurança
pública.
Paciente que é portador de portador de hipertensão arterial
sistêmica Não se comprovou que as medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional no atual momento de crise
epidemiológica,
notadamente
em
relação
àqueles
que
pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de
modo a justificar a imediata colocação de todos em liberdade
Relatório médico da unidade prisional dando conta de que o
Paciente está em bom estado de saúde e que a equipe médica
está pronta para atendê-lo em caso de necessidade.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de
que o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da
r. decisão do MM. Juízo a quo, que indeferiu pedido de concessão da prisão albergue
domiciliar, carente de fundamentação idônea. Menciona-se, em apertada síntese, que o
Paciente se encaixa perfeitamente no grupo de risco, pois é portador de portador de
hipertensão arterial sistêmica e se encontra em presídio superlotado, cabível, portanto, a
aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170061-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.396
3
Requer, assim, a concessão da ordem com a concessão da
prisão albergue domiciliar e a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor
(fls. 01/15).
A liminar foi indeferida (fls. 54).
Foram dispensadas as informações da Autoridade tida
como coatora.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não
conhecimento da impetração, ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 60/66).
É o relatório.
Consta dos autos de origem1 que o Paciente cumpre pena
de 11 anos, 11 meses e 33 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois
roubos majorados (fls. 14/20).
Diante da pandemia causada pelo COVID-19, foi
requerida a concessão de regime domiciliar ao Paciente, o que restou indeferido (fls.
27/30, dos autos de origem).
Inconformado, o D. Defensor Público impetrou o presente
Habeas Corpus.
Alega-se que o Paciente é portador de portador de
1 Autos no 1013229-24.2020.8.26.0482.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170061-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.396
4
hipertensão arterial sistêmica e se encontra em presídio superlotado, motivo pelo qual
encontra-se no chamado 'grupo de risco' do COVID-19, sendo que, por tais razões, lhe
deve ser concedida a prisão domiciliar.
Respeitados os argumentos do D. Impetrante, a ordem
deve ser denegada.
Em relação à concessão de prisão domiciliar, consta do
art. 117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente cumpre pena em regime fechado,
portanto, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação
no 62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art.
5o
Recomendar aos magistrados com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170061-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.396
5
III concessão de prisão domiciliar em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa
presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento
adequado no estabelecimento penal;” (...)
Com efeito, não há qualquer menção à possibilidade de
concessão do benefício àqueles que cumprem a pena em regime fechado, como é o caso
do Paciente.
No mais, importante ressaltar que se trata de
recomendação exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
No caso dos autos, o Paciente cumpre pena por crimes
graves, imbuídos de altíssima gravidade em concreto, o que coloca em grave risco a
segurança pública.
Além disso, não foram acostados aos autos documentos
demonstrando que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual
momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao
chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação
de todos em liberdade.
Em verdade, conforme consta dos autos originários, o
Paciente está em bom estado de saúde. Nesse seguimento, destaco trecho do relatório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170061-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.396
6
saúde, datado de 25/06/2020, acostado às fls. 13, dos autos de origem:
“Em entrevista de inclusão de saúde, privado de
liberdade referiu ser portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS) em
tratamento medicamentoso com anti-hipertensivos de uso contínuo. Em
virtude do tratamento, foi incluso na lista de pacientes com atendimento
mental para recebimento de medicamentos e controle de saúde.
Sentenciado é atendido pela equipe de enfermagem,
sendo realizado a entrega das medicações de uso contínuo mensalmente
conforme prescrição médica. No momento apresenta-se sem queixas e em
bom estado geral (BEG). Realizado orientações de prevenção geral contra
o COVID-19 e fornecido máscara para proteção.
Informa que o Privado de Liberdade segue em
acompanhamento pela equipe de enfermagem desta Unidade Prisional,
sendo encaminhado para avaliação médica sempre que necessário”.
(Destaquei)
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Por fim, transcrevo ofício transmitido aos 13 de julho de
2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária, Nivaldo Cesar Restivo, ao
Ilustre Corregedor deste E. Tribunal de Justiça, o Exmo. Des. Ricardo Mair Anafe, com
intuito de elucidar qualquer dúvida existente no que tange ao controle dos casos de
COVID-19 no sistema penitenciário paulista:
“Com meus cordiais cumprimentos, apresento
informac oÞes de interesse sobre o enfrentamento da pandemia de COVID-19
a impactar o sistema prisional paulista, conforme segue:
Manteìm-se as duas principais vertentes das ac oÞes
implementadas desde o iniìcio, quais sejam, as restritivas (visitac aÞo,
atividades externas, assiste ncias internas, quarentenas, reduc aÞo de
movimentac oÞes, etc), que te m por objetivo minimizar a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170061-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.396
7
contaìgio entre custodiados e populac aÞo em geral, e as de higienizac aÞo

(ambiental - com o uso de soluc oÞes especiìficas, e pessoal; aleìm do
fornecimento, reposic aÞo e utilizac aÞo de equipamentos de protec aÞo
individual) como forma de garantir a seguranc a das condic oÞes de sauìde do
corpo funcional e das PPL.
Esclarec o que, desde o dia 15 de junho, o Governo
do Estado de SaÞo Paulo iniciou o programa de testagem em massa das
populac oÞes vulneraìveis, incluindo-se aiì, os custodiados do sistema
penitenciaìrio.
Trata-se da aplicac aÞo de Testes Raìpidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais onde foi identificada a
presenc a de "surto" da doenc a (considerando-se "surto", a existe ncia de
dois ou mais casos no mesmo local). O TR positivo indica a presenc a de
anticorpos no organismo que jaì manteve contato com o coronaviìrus e,
complementarmente, essas pessoas saÞo submetidas ao teste RT-PCR para a
detecc aÞo da presenc a do viìrus nesse organismo.
Para o projeto piloto, foi escolhida a penitenciaìria
II de Sorocaba, por ser a unidade que registou o primeiro caso e a maior
quantidade de oìbitos do sistema (quatro viìtimas fatais). Foram submetidos
ao TR, 2062 (dois mil e sessenta e dois) presos, sendo certo que desses, 860
(oitocentos e sessenta) restaram positivos e forneceram material para a
elaborac aÞo do exame RT- PCR. Ao final, 71 (setenta e um) apontaram a
confirmac aÞo da doenc a.
Os nuìmeros elevados podem nos induzir a um
cenaìrio de descontrole pande mico no sistema, o que naÞo se revela
verdadeiro. Profissionais da aìrea da sauìde, integrantes dos Comite s
instituiìdos pelo Governo do Estado, oferecem suporte teìcnico de anaìlise e
nos fazem crer que o enfrentamento da pandemia segue o curso
inicialmente programado. Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) saÞo assintomaìticos e naÞo despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observac aÞo exigidos, ao passo em
que aumentam a populac aÞo imunizada.
Bem eì verdade, que a taxa de mortalidade aferida
no mundo eì de 4,55%, em SaÞo Paulo eì de 4,8%, entre os presos, estaì na
casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, iìndices muito abaixo da
populac aÞo
em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170061-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.396
8
Do mesmo modo, a recuperac aÞo de enfermos beira
os 55% no iìndice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciaìrio
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicac aÞo de acerto nas medidas ateì entaÞo adotadas. Era o que tinha a
informar, continuando o monitoramento dos fatos, buscando apresentar as
melhores soluc oÞes e agradecendo a habitual e imprescindiìvel contribuic aÞo
de Vossa Excele ncia, e toda equipe, para o alcance de objetivos comuns”.
(Grifos no original).
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora